Tribunal: STF
Processo: Rcl 65393
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão do Juízo da 4ª Vara Federal de Recife (Ação Penal nº 0808959-08.2022.4.05.8300), alegando descumprimento do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 194.191/PE.



    Alega o Reclamante que “em julgamento conjunto ocorrido no dia 22 de agosto de 2023, a eg. Segunda Turma, em acórdão relatado por V. Exa., deu provimento aos agravos regimentais interpostos nos HC’s 194.191 e 207.486, para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral, com a determinação de nulidade dos atos praticados pelas autoridades incompetentes” (fl. 2).



    Afirma que a “decisão firmada nos habeas corpus mencionados acima, em especial o HC 194.191, reconheceu que os fatos apurados nos PIC’s n. 1.26.000.002022/2018 e Inquérito Civil n. 1.26.000.001652/2018, seriam de competência da Justiça Eleitoral, com a expressa determinação de remessa dos autos  àquela especializada”, tendo sido “determinada a nulidade dos atos praticados pelas autoridades incompetentes que atuaram no feito – Ministério Público Federal e Juízo Federal” (fl. 3).



    Narra que “a denúncia foi oferecida em 03/06/2022, enquanto o habeas corpus n. 194.191/PE foi impetrado em 17/11/2020, ou seja, ainda na fase investigativa, momento no qual os indícios de competência da Justiça Eleitoral já eram evidentes” e que “concomitantemente com o oferecimento da denúncia, o MPF representou pela decretação de sequestro e indisponibilidade de todos os bens do RECLAMANTE, até o limite exorbitante de R$78.100.513,64 (setenta e oito milhões, cem mil e quinhentos e treze reais e sessenta e quatro centavos). O feito foi autuado sob o n. 0809277-88.2022.4.05.8300 (...). Nos mesmos autos, além da indisponibilidade de bens, o MPF, apesar da antiguidade dos fatos apurados, representou pela deflagração de medida de busca e apreensão (Doc. 06). Ambas as medidas foram integralmente deferidas pelo Juízo a quo (Doc. 07). Apesar do flagrante excesso de prazo na tramitação das investigações, que perduraram por mais de 05 anos, o MPF utilizou todo o acervo probatório do PIC n. 2022/2018 e Inquérito Civil n. 1652/2018 para embasar a acusação formulada em desfavor do RECLAMANTE”.



    Assevera que, após o “julgamento do HC n. 194.191/PE por esta eg. Segunda Turma, foi apresentada petição na origem pugnando pela remessa da Ação Penal n. 0808959-08.2022.4.05.8300 à Justiça Eleitoral, bem como a decretação de nulidade de todos os atos praticados em conformidade com a decisão proferida por esta eg. Corte Suprema”. Que diante de tal requerimento “o Juízo na origem determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, reconhecendo que a denúncia teria utilizado o acervo probatório oriundo dos procedimentos investigatórios mencionados acima”. Porém, em relação à nulidade dos atos praticados, “o Juízo reclamado deixou de seguir a determinação do STF, afirmando que a informação não estaria contida no dispositivo do acórdão”. (fl. 4).



    Liminarmente requer “a suspensão de todos os processos encaminhados à Justiça Eleitoral, a fim de evitar possível convalidação e prosseguimento dos procedimentos sem a declaração de nulidade dos atos em conformidade com a decisão prolatada”. No mérito requer procedência da “presente reclamação constitucional para reconhecer a ocorrência de violação à decisão deste eg. Supremo Tribunal Federal, firmada no HC n. 194.191/PE, a fim de declarar a nulidade de todos os atos praticados por autoridades incompetentes – Juízo da 4ª Vara Federal e Ministério Público Federal – nos autos da Ação Penal n. 0808959-08.2022 (PIC 2022/2018 e Inquérito Civil n. 1652/2018), bem como nos processos correlatos listados no parágrafo 68 da presente Reclamação [PIC 1.26.000.002022/2018- 80, IC 1.26.000.001652/2018-37, IPL 668/2017 (ePol nº 2020.0017493), o IPL 0020/2018-4], a fim de resguardar a soberania da decisão proferida por esta eg. Corte” (fl. 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    Como dispõe o art. 102, I, l, da CF/88, compete ao STF processar e julgar reclamação para preservar sua competência e para garantir a autoridade de suas decisões.



    Ao regulamentar esse dispositivo, o CPC estabeleceu as hipóteses em que cabe reclamação constitucional: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.” 



    Na presente reclamação, a defesa alega que a Justiça Federal de Pernambuco descumpriu o acórdão proferido pela Segunda Turma nos autos do HC 194.191. Confira a ementa do julgado:



APURAÇÃO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. CRIME PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. DOAÇÕES PARTIDÁRIAS SUPOSTAMENTE DESTINADAS A AGENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ELEITORAL. RECONHECIMENTO. NULIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. AGRAVO PROVIDO. 



    O voto condutor do acórdão paradigma reconheceu expressamente que “o objeto da apuração é da competência da Justiça Eleitoral, com a anulação dos atos praticados por autoridades absolutamente incompetentes”. Confira trecho do voto:



    Com a devida vênia ao eminente Relator, entendo que a fixação da competência para conhecer e julgar decorre da garantia constitucional e convencional do Juiz Natural, pressuposto de existência do Devido Processo Legal. O controle quanto à competência absoluta ou relativa é matéria reservada à jurisdição, requerida pelo legitimado, no caso, o Ministério Público, parte artificial, criada para o fim de exercer a ação penal (CF, art. 127 e 129). No entanto, ao Ministério Público cabe apenas requer[er], sem que suas manifestações vinculem o Poder Judiciário. O controle e a supervisão da investigação criminal são atividades típicas do Juiz, a quem compete impedir a ocorrência de ilegalidade, abusos e manipulações na persecução penal.



    No domínio do Direito Internacional, a prática de escolher a Jurisdição ou o Juiz mais conveniente é denominada de Fórum Shopping, justamente porque o litigante ajusta o exercício da ação à probabilidade de êxito da pretensão. Enquanto no Direito Internacional a prática é tolerada, no domínio do Processo Penal, cuida-se de expediente abusivo, por manipular o pressuposto do Juiz Natural. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem sido convocado a intervir em reiteradas situações em que se busca manipular a premissa democrática, à exemplo do que ocorreu com a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná (RHC 186.441-AgR e Rcl 36.542). 



    Logo, o fato objetivo de o Ministério Público ter afirmado a inexistência do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral deve ser submetido ao escrutínio da jurisdição, sem que o controle signifique qualquer violação do princípio acusatório (CPP, art. 3-A). É normativo o critério de fixação tanto da atribuição administrativa de investigar, quanto da competência para conhecer e julgar o caso penal, independentemente do interesse, atitude ou conveniência do Ministério Público.



    Em decorrência da ausência de foro de prerrogativa de função, o eminente Min. EDSON FACHIN, nos autos da Pet 7.266, em que se apuravam supostos atos de corrupção disfarçados de doações eleitorais, supostamente praticados entre 2007 e 2014, declinou da atribuição de acompanhar as investigações. Os fatos apurados teriam acontecido há mais de 9 anos e até o momento, de substancial, existem apenas as declarações dos réus colaboradores, indicando auxílio partidário e os depósitos comprovados de doações ao Partido Socialista Brasileiro. A realização das doações coincide com o período eleitoral e, também, com a gestão de Eduardo Campos no governo estadual.



    A partir da diretriz fixada no julgamento, pelo Plenário, do Inq 4.435, min. MARCO AURÉLIO, em 14.03.2019, a competência para conhecer e julgar o caso, nos termos do art. 350 do Código Eleitoral, é da Justiça Especializada:



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal”



    Logo, a resistência do Ministério Público e da autoridade judiciária é incompatível com os elementos apurados até o momento, que indicam a possível existência de crime eleitoral. O fato de o crime estar prescrito, ou não, é desinfluente para a definição da competência, porque o próprio reconhecimento da prescrição deve ser realizado pelo Juízo Competente, isto é, a Justiça Eleitoral.



    Ricardo Jacobsen Gloeckner destaca o efeito dos atos praticados por autoridades incompetentes, descoladas das garantias do Juiz Natural:



    “A incompetência é condição de validade dos atos processuais. A norma não distingue entre incompetência relativa e absoluta. [...] Se a prática de atos processuais pressupõe a competência para a sua realização, ratificar um ato sem qualquer pressuposto de validade é inadmissível. Pois atos absolutamente inválidos, como se sabe, por que despidos dos requisitos mais elementares para sua validade, devem ser refeitos (e não ratificados).” [GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. In: GOMES FILHO, Antônio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1047].



    Desta forma, reconheço que o objeto da apuração é da competência da Justiça Eleitoral, com a anulação dos atos praticados por autoridades incompetentes (...).



    (...)



    Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, voto no sentido de dar provimento aos agravos regimentais para reconhecer a competência absoluta da Justiça Eleitoral.



    Como afirmou a defesa, o Juízo Federal remeteu os autos da Ação Penal nº 0808959-08.2022.4.05.8300 à Justiça Eleitoral. No entanto, deixou de declarar a nulidade dos atos praticados até aquele momento. Confira trecho da decisão:



    A questão controversa, no entanto, se refere à decretação de nulidade dos atos praticados até o presente momento. 



    Com efeito, conforme já transcrito acima, os votos dos ministros que reconheceram a competência absoluta da Justiça Eleitoral, determinaram expressamente a remessa dos autos para a Justiça Eleitoral, sem, no entanto, decretar a nulidade dos atos praticados por esse Juízo. 



    Embora conste na ementa e em trechos dos votos, o fato é que a parte dispositiva do acórdão não determinou expressamente a nulidade dos atos judiciais em qualquer dos processos que envolvem os procedimentos citados nos habeas corpus” (eDOC 10).



    Como se pode observar, o Juízo reclamado afrontou o entendimento do Tribunal, pois consta no acórdão paradigma que a Segunda Turma, por maioria de votos, deu provimento “aos agravos regimentais para o fim de reconhecer a Competência Absoluta da Justiça Eleitoral, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes”, no qual se reconhece expressamente que “o objeto da apuração é da competência da Justiça Eleitoral, com a anulação dos atos praticados por autoridades absolutamente incompetentes”. 



     



    Não convence, com a devida vênia, o argumento do juiz federal de que, como o dispositivo do voto não declarou a nulidade dos processuais, caberia à Justiça Eleitoral decidir sobre a convalidação. Essa interpretação peca por analisar o acórdão em tiras, desprezando seus fundamentos e ementa, que aludiram expressamente à invalidade dos atos praticados pela Justiça Federal. Por essa perspectiva, o ato reclamado afronta o § 3º do art. 489 do CPC, que orienta a atividade de interpretação das decisões judiciais:



    Art. 489, § 3º. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.



    Dessa forma, após realizar o necessário cotejo entre o ato reclamado e o paradigma, verifica-se que é caso de invalidação dos atos praticados nos autos da ação penal 0808959-08.2022.4.05.8300.



    Essa mesma conclusão se aplica ao IPL 0020/2018-4-SR/DPF/PE (PJE 0803113-49.2018.0.05.8300), pois, como admitiu o próprio juízo reclamado, os fatos nele apurados são “intimamente relacionados àqueles investigados no Procedimento Investigativo Criminal nº 1.26.000.002022/2018-80, no Inquérito Civil 1.26.000.001652/2018-37 e no IPL 668/2017”, objeto do habeas corpus julgado na Segunda Turma. Também esse IPL, portanto, se submete à competência da Justiça Eleitoral, e isso justifica, por dever de coerência, sejam invalidadas as decisões proferidas em incidentes a ele relacionados. 



    Transcrevo a decisão do juiz reclamado, que reconhece não apenas a imbricação desses procedimentos investigativos como também que todos eles devem tramitar perante a Justiça Eleitoral: 



    Convém observar, ainda, que tramita diretamente entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal o IPL 0020/2018-4/SR/DPF/PE (PJE 0803113-49.2018.0.05.8300), instaurado pelo Departamento de Polícia Federal, em Pernambuco, mediante portaria, em 15.3.2018, em virtude de determinação contida na Carta de Ordem nº 0000781-79.2017.4.05.8300, do STF, com expedição, por este Juízo, do ofício SIG.0004.000032-3/2017 (datado de 26.6.2017), encaminhando-se, em caráter sigiloso, as peças necessárias para investigar-se a suposta prática de condutas, em tese criminosas, noticiadas e atribuídas a pessoas vinculadas à empreiteira Queiroz Galvão.



    O IPL 0020/2018-4-SR/DPF/PE é subsidiado pelos termos de colaboração firmados por João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho (TC nº 17), Eduardo Freire Bezerra Leite (TC nº 02) e Apolo Santana Vieira (TC nº 01), homologados pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin.



    Os supostos fatos investigados configurariam, em tese, a prática das condutas típicas dispostas no art. 1º, da Lei nº 9.613/98, art. 20 e 22 da Lei nº 7.492/86, e nos arts. 317 e 333 do Código Penal, atribuídas não apenas, mas também à empreiteira Queiroz Galvão.



    No mesmo sentido que o Procedimento Investigativo Criminal nº 1.26.000.002022/2018-80, o Inquérito Civil nº 1.26.000.001652/2018-37 e o IPL 668/2017 (ePol nº 2020.0017493), o IPL 0020/2018-4 apura fatos relacionados a valores supostamente angariados e que foram, em tese, destinados para formação de “caixa dois” da empreiteira Queiroz Galvão para a campanha de Eduardo Campos ao governo de Pernambuco, à época.



    Portanto, verifica-se que os fatos tratados nos autos do IPL 0020/2018-4-SR/DPF/PE (PJe nº 0803113-49.2018.0.05.8300), em tramitação direta, são intimamente relacionados àqueles investigados no Procedimento Investigativo Criminal nº 1.26.000.002022/2018-80, no Inquérito Civil nº 1.26.000.001652/2018-37 e no IPL 668/2017 (ePol nº 2020.0017493), de modo que o referido inquérito também deve ser remetido para a Justiça Eleitoral em Pernambuco, nos termos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. 



    É o próprio magistrado, portanto, quem reconhece que todas essas apurações abordam fatos intimamente conexos, relacionados a supostos crimes eleitorais. Tanto é verdade que, ao dar cumprimento ao acórdão do STF e remeter os autos do PIC e do IC à Justiça Eleitoral, ele mesmo declinou da competência para controlar a legalidade do IPL 0020/2018-4, apontando a conexão entre as condutas apuradas. Dessa forma, diante do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal em relação a duas dessas investigações, não faria sentido, a meu ver, anular os atos praticados no PIC e no IC (objeto do HC 194.191), mas ao mesmo tempo preservar os que foram praticados no IPL conexo, que também tramitou perante órgão absolutamente incompetente.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para anular todos os atos decisórios e instrutórios praticados pela Justiça Federal nos autos da ação penal nº 0808959-08.2022.4.05.8300 e da medida cautelar nº 0809277-88.2022.4.05.8300, assim como a denúncia oferecida pelo MPF nos autos da referida ação penal. Por conseguinte, devem ser levantadas as constrições patrimoniais deferidas na medida cautelar nº 0809277-88.2022.4.05.8300 e devolvidos os bens apreendidos na busca e apreensão nela determinada.



    Reconheço, ainda, a nulidade das decisões proferidas pela Justiça Federal na supervisão do Inquérito Policial 0020/2018-4-SR/DPF/PE (PJe nº 0803113-49.2018.0.05.8300) e em todos os incidentes processuais a ele relacionados, incluindo medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Federal Criminal de Recife/PE e da 150ª Zona Eleitoral de Pernambuco, encaminhando-se cópia desta decisão.



    Atribuo à presente decisão força de mandado e ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente